Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. DETRAÇÃO DA PENA. NORMA NOVA E MAIS BENÉFICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.

2. Nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução decidir sobre detração da pena, além de analisar lei mais benéfica após o trânsito em julgado. Súmula 611 do STF.

4. Revisão Criminal parcialmente conhecida e julgada improcedente.